Tribunal: CARF
Processo: 19395.900106/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900106/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.400 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
PLY CONSULTORIA E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções alegadas.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Com base na documentação apresentada e desconsiderada pela decisão
recorrida, é possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à origem, para emissão de despacho decisório
complementar, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900106/2013-70
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
PLY CONSULTORIA E SERVIÇOS AUXILIARES LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem refletir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL do 1o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor total de R$
14.366,21, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) n£' de rastreamento 044451105, de 01/03/2013,
que se transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2013, a contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 15/04/2013, com as seguintes razões de fato e de
direito.
3.1. Afirma que tem como atividade a prestação de serviços de locação de mão-de-obra
temporária, nos termos da Lei n.£' 6.019, de 1974.
3.2. Diz que o tomador dos serviços, ao efetuar o pagamento da fatura, retêm os tributos
federais e os informa na DIRF utilizando o CNPJ principal, consolidando assim todos
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

os CNPJs das filiais. Isso a obriga a adotar idêntico procedimento ao preencher a DIPJ,
para que não ocorra desencontro de informações. Em suas palavras:
“Entendemos que o prestador de serviços não pode ser penalizado e seu crédito
não aceito só porquê o Tomador lançou CNPJ 00.000.000/0001-00 e prestador
lançou o CNPJ 00.000.000/0002-00. Este é nosso questionamento e por analogia
quando o valor foi consolidado no CNPJ principal todos os créditos foram
reconhecidos, ou seja, os tributos retidos foram maior do que a empresa tem a
pagar, esta diferença através de PER/DCOMP pode ser utilizada para pagar
tributo de qualquer natureza, fato este já consagrado e a empresa usando desta
prerrogativa pagou com os impostos retidos que sobraram PIS e Cofins na
Declaração de Compensação acima citada em questão. Também devemos levar
em consideração que distorções podem acontecer, quando incluí retenção de
contribuições sociais e impostos que tem regimes diferentes de apuração.”
3.3. Elabora demonstrativo de apuração do Lucro Real, fl. 3.
3.4. Junta os anexos 1 a 4, relativos a mapas de apuração, notas fiscais do período, DIPJ
e resumo das retenções.
3.5. Diz ser necessário obedecer ao princípio da primazia da verdade, na apuração dos
tributos. Refere-se ao artigo 170, do Código Tributário Nacional-CTN.
3.6. Requer o reconhecimento de seu direito creditório, com a conseqüente extinção dos
débitos declarados.
Ao tratar da questão, a DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender, em suma, que:
14. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
15. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
16. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
17. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, notas fiscais, faturas, entre outros, sem o comprovante de
retenção ou informe de rendimentos, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade da retenção da contribuição pelas fontes pagadoras. [...]
[...]
23. Em sua manifestação de inconformidade, diz a interessada que teria havido
divergência entre os CNPJs informados por ela no demonstrativo de crédito e os
utilizados pelas fontes pagadoras, em vista da existência de filiais das fontes pagadoras,
que se utilizam com CNPJ com número final diverso da empresa matriz.
24. No entanto, não houve, por parte da interessada, apresentação de maiores
esclarecimentos de forma a elucidar e precisar em que casos tais divergências teriam
ocorrido, ou seja, a interessada não identifica as supostas fontes pagadoras para as quais
poderia ter acontecido as divergências alegadas nos CNPJs.
[...]
28. Continuando, houve a apresentação pela interessada dos documentos denominados
“anexo 1”, “anexo 2”, “anexo 3” e “anexo 4”, que abrangem mapas de apuração, cópias
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

das notas ficais emitidas em nome das fontes pagadoras para período de janeiro a
março, cópias da DIPJ e diversos demonstrativos das retenções que teriam ocorrido.
29. No entanto, conforme já exposto, estes documentos não se mostram aptos nem
suficientes para a comprovação das retenções pretendidas. Não houve a apresentação de
informes ou comprovantes de retenção, documentos aptos e suficientes. Para a
comprovação necessária, conforme exigido pela legislação já transcrita.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário repisando os argumentos
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial que:
- ao reconhecer parcialmente o direito creditório, o Despacho Decisório teria
estornado créditos que efetivamente existem e constam das declarações apresentadas;
- a documentação comprova que os valores pagos sofreram retenção na fonte, já
que o valor da nota fiscal não condiz com o valor efetivamente recebido em conta corrente, ou
seja, o valor bruto das notas fiscais, descontadas a retenções, corresponderia ao valor pago;
- uma vez demonstrado erro no preenchimento dos documentos fiscais e
constatada a existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o
crédito reconhecido e a compensação homologada;
- o Parece Normativo 1/2002 garantiria que a exigência do imposto, multa de
ofício e juros de mora devem ser exigidos da fonte pagadora quando ocorrendo a retenção, não
haja o recolhimento do imposto, podendo ainda responder pelo crime de apropriação indébita;
- a Solução de Consulta COSIT 377/2014 reafirma que a responsabilidade
tributária será da fonte pagadora na hipótese de compensação não homologada ou não declarada
em virtude de débito retido e não extinto.
Por fim, sem colacionar novos documentos, requer o reconhecimento integral do
Saldo Negativo pleiteado, homologando-se integralmente a DCOMP vinculada ou a conversão
do julgamento em diligência para que, ao ser intimado, o recorrente possa demonstrar a
legitimidade dos créditos.

É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Inicialmente, imperioso esclarecer que diferentemente de outros casos julgados do
mesmo contribuinte nessa sessão de julgamento, não há no presente qualquer discussão relativa
às peculiaridades da atividade desenvolvida pelo recorrente que possa ter gerado apuração em
descompasso com a legislação.
A discussão se limita a efetiva comprovação do direito creditório. Se teria o
contribuinte se desincumbido do ônus probatório ao apontar o crédito de saldo negativo de
CSLL, composto integralmente com CSLL retida na fonte (e-fls. 131 e ss).
Da forma como relatado, ao ter seu direito creditório parcialmente reconhecido, o
contribuinte apresentou sua inconformidade no sentido de que haveria equívoco entre as
informações contidas em DIRF e as na DIPJ, tendo em vista que o tomador do serviço informou
o CNPJ da matriz e o prestador lançou o CNPJ da filial que efetivamente prestou o serviço.
Para comprovar suas alegações, apresentou Mapas de Apuração, Notas Fiscais,
DIPJ, além de quadro resumo das retenções por CNPJ e nome das empresas tomadoras do
serviço.
Em que pese a verossimilhança das alegações, em especial com a Ficha 17, da
DIPJ 2009, linha 76, onde consta saldo negativo no montante pretendido (e-fls. 126) e o quadro
de retenção das fontes pagadoras detalhado por CNPJ e valores (e-fls. 128), a decisão recorrida
entendeu que tais documentos não seriam aptos nem suficientes para comprovarem as retenções
pretendidas, sendo imprescindível a apresentação dos informes ou dos comprovantes de
retenção, além do que, o suposto erro relacionado aos CNPJs da matriz com a filial não foi
demonstrado.
Acontece que, a Súmula CARF no 143 é categórica ao afirmar que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Nesse sentido, me filio ao entendimento exarado pelo I. Conselheiro José Eduardo
Dornelas, quando da relatoria do Acórdão no 1301-005.364:
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
[...]A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de renda retido na
fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente
informou no PER/DCOMP.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções, com base nas
informações do seus sistemas internos, não confirmou parte das parte das retenções em
fonte e reconheceu parcialmente o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre com
frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que
efetuaram as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a
legislação de regência da matéria, o Fisco destaca a necessidade do Contribuinte
apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, nos
termos do que dispõe o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte ao Fisco ou o faça com valores divergentes do utilizado pelo
beneficiário do pagamento que teve as retenções, o beneficiário do pagamento fica
sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas
retenções, e dessa forma fica sujeito a não homologação de eventuais compensações em
que as utilizar.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a
emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. E, como não
tem este poder, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem Informe de Rendimentos, como o ora
analisado, esta Turma de Julgamento, em consonância com a Súmula CARF no 143, tem
adotado a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de outros
documentos, como os abaixo elencados. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, eis que em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras
que orientam esta decisão para a análise de retenções quando não apresentados os
informes de rendimentos.
O motivo deste encaminhamento centra-se no fato de que as provas juntadas (com
exceção dos Informes de Rendimentos) não foram analisados pela autoridade
administrativa, o que, no meu entender, é relevante para o reconhecimento do direito
creditório em discussão.
Sob esses fundamentos, afasto o óbice de que a prova da retenção na fonte se faz
exclusivamente por meio de informes de rendimentos, com o consequente retorno dos autos à
DRF de origem, para, após intimar o contribuinte para juntar novos documentos que entenda
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.400 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19395.900106/2013-70

necessário, verifique a existência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado a partir de então.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para superar o óbice da ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto a liquidez e certeza do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital